Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709503-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LOPES DE ABREU DESPACHO ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 186909828, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra CARLOS ALBERTO LOPES DE ABREU, que indeferiu a renovação da pesquisa Sisbajud, com reiteração automática das buscas de ativos financeiros. Esclareça a agravante-exequente, em cinco dias, se persiste o interesse neste recurso, uma vez que após consulta ao andamento do agravo de instrumento no 0740508-72.2023.8.07.0000 (id. 172855546, autos originários) interposto de decisão anterior (id. 171409597, autos originários), verificou-se que foi proferido julgamento em 21/2/2024, cujo acórdão (1820504), desta Relatoria, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – A constrição de percentual de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise é admitida, desde que preservado valor que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II – Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1820504). Brasília - DF, 28 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora